Tribunal: TJSP
Processo: 2049012-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação da executada. Inconformismo. Não acolhimento.
2. Alegação de que há excesso de execução, apurando diferença menor em aberto. Questão não deduzida na contestação. Inviável a alegação de novos fatos em sede recursal. Violação ao artigo 517 do Código de Processo Civil. Preclusão operada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação da executada. Inconformismo. Não acolhimento.
2. Alegação de que há excesso de execução, apurando diferença menor em aberto. Questão não deduzida na contestação. Inviável a alegação de novos fatos em sede recursal. Violação ao artigo 517 do Código de Processo Civil. Preclusão operada, impossibilitando a apreciação do tema, sob pena de indevida supressão de instância.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049012-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSTRUTORA COZMAN LTDA, são agravados WELLINGTON MONTIM e ERICA
VOLANTE BERLINGER MONTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049012-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2049012-51.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Construtora Cozman Ltda.
Agravados: Wellington Montim e outro
Voto n. 47.172
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
1. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação da executada.
Inconformismo. Não acolhimento.
2. Alegação de que há excesso de execução, apurando diferença
menor em aberto. Questão não deduzida na contestação. Inviável a
alegação de novos fatos em sede recursal. Violação ao artigo 517
do Código de Processo Civil. Preclusão operada, impossibilitando
a apreciação do tema, sob pena de indevida supressão de instância.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida às fls. 25/26, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Dimitrios Zarvos Varellis que, em cumprimento de sentença, acolheu em
parte a impugnação da executada, com reconhecimento da diferença de R$
7.783,45.
Sustenta a agravante, consoante as razões de fls. 01/07, que
remanesce excesso de execução, pois foram homologados os cálculos
elaborados unilateralmente pelos exequentes, sem embasamento técnico.
Requer a concessão de prazo para pagamento da diferença, no valor de R$
2.334,40, sendo exonerada de eventual multa ou honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049012-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso foi processado sem a concessão de efeito suspensivo
(fls. 121). Contraminuta às fls. 124/128.
Não houve oposição a julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
Segundo consta dos autos, iniciado o cumprimento de sentença
pelo valor de R$ 259.839,43, a executada reconheceu como devido o valor de
R$ 213.290,03, depositado em 21/11/2019 (fls.31/33 do principal),
apresentando sua impugnação.
Posteriormente, os exequentes retificaram seus cálculos e
indicaram a existência de saldo de R$ 7.783,45 calculado para o dia
21/11/2019, o que foi acolhido pela decisão recorrida, com os seguintes
fundamentos: “Os exequentes estão corretos em sua petição e cálculo de fls.
56/65 e a executada está errada em sua petição de fls. 81/82. Os cálculos
apresentados pela executada referem-se a valores atualizados até 1o de
outubro de 2019 (fls.47/53), mas o depósito respectivo somente foi efetuado
no dia 21 de novembro de 2019 (fls.32/33), o que efetivamente gera a
existência da diferença corretamente apurada pelos exequentes no valor de
R$ R$ 7.783,45 calculada para o dia 21 de novembro de 2011. A
argumentação de fls.81/82 não se justifica, sempre respeitado o entendimento
diverso, porque foi a executada quem, reconhecendo o valor do débito para o
dia 1o de outubro de 2019, somente o depositou em Juízo no dia 21 de
novembro de 2019. A executada deveria ter calculado o valor de seu débito e
efetuado o respectivo depósito imediatamente, sem uma diferença de quase
dois meses. Portanto, correto o cálculo apresentado pelos exequentes as
fls.59/65 o qual considerou todo o período até o dia do depósito efetuado
pela executada” (fls. 25/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049012-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Neste recurso, a executada reconhece que o cálculo do exequente
“vale-se da mesma metodologia adotada pela Agravante em seu cálculo,
expurgando os honorários em duplicidade e a incidência de juros e multa
sobre as custas e despesas processuais” (fls. 06), discordando apenas do
saldo de R$ 7.783,45 relativo à diferença de juros e correção incidentes entre
a data dos cálculos e a do depósito, apontando que o valor seria, na verdade,
de R$ 2.334,40.
Não obstante, tal alegação não foi deduzida pela parte quando
instada a se manifestar sobre os cálculos do exequente (fls. 81/82 da origem),
de tal sorte que a dedução de novos fundamentos que escaparam do objeto
dos autos principais somente neste agravo revela-se como clara e
inadmissível inovação recursal, violando-se frontalmente o artigo 1.014 do
Código de Processo Civil, e o princípio do contraditório. Segundo a doutrina
de NERY, “por inovação entende-se todo elemento que pode servir de
base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no
processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (...) Há
proibição de deduzir exceção (defesa) nova em grau de apelação, salvo se
autorizado expressamente pela lei, como é o caso da arguição da
prescrição (CC 193, CPC 303 III)” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa
Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação
extravagante. 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 898).
Nesse sentido, a propósito, cabe salientar que '“o Direito
Brasileiro veda o novorum iudicium na apelação, porquanto o juízo
recursal é de controle e não de criação (revisioprioriae instantiae) Em
consequência, o art. 517 do CPC interdita a arguição superveniente no
segundo grau de jurisdição de fato novo, que não se confunde com
documento novo acerca do fato alegado' (STJ-1a T, REsp 466.751, Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049012-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Luiz Fux, j. 3.6.03, DJU 23.6.03)” (NEGRÃO, Theotonio et al. Código de
processo civil e legislação processual em vigor. 45a ed. São Paulo: Saraiva,
2013, p. 673).
Desta feita, como a agravante visa a sustentar matéria que não foi
arguida no momento processual oportuno, caracteriza-se, às claras, o
fenômeno da preclusão temporal, de modo que resta inviabilizado sua
apreciação por este E. Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e
violação ao direito de ampla defesa da recorrida.
3. Em vista do exposto, a decisão agravada é mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator